Tribunal: TJBA
Processo: 8000271-26.2022.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000271-26.2022.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

APELADO: MARIA DE FATIMA ARAGAO SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAFAELA ALBAN ZANCHETTA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COM MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de Ação de Improbidade Administrativa c/c ressarcimento ao erário ajuizada contra ex-prefeita municipal. A demanda visava à responsabilização da ré pela ausência de prestação de contas dos valores recebidos no âmbito do Convênio nº 267/2005, com pedido de condenação ao ressarcimento no valor de R$ 107.933,76. A ex-gestora suscitou, em contrarrazões, a existência de litispendência, diante da tramitação de ação anterior, ajuizada pelo mesmo autor, com fundamento nos mesmos fatos e pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da litispendência, notadamente a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as duas ações propostas pelo Município de Dario Meira em face da ex-prefeita, ambas fundadas na ausência de prestação de contas do Convênio nº 267/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se a litispendência quando se verifica a tríplice identidade entre duas ações judiciais: mesmas partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 337, VI e § 1º, do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, há identidade de partes (Município de Dario Meira e Maria de Fátima Aragão Sampaio), de pedido (ressarcimento ao erário no valor de R$ 107.933,76) e de causa de pedir remota (ausência de prestação de contas dos valores recebidos no Convênio nº 267/2005).

5. A circunstância de a presente demanda abranger período ligeiramente mais amplo (2005 a 2010, em vez de 2005 a 2008) não descaracteriza a identidade da causa de pedir, pois os fundamentos fáticos centrais permanecem os mesmos e visam ao mesmo resultado jurídico.

6. A jurisprudência pátria reconhece a ocorrência de litispendência quando as ações apresentam identidade substancial entre os fatos e buscam o mesmo efeito prático, ainda que com variações meramente formais ou cronológicas.

7. Demonstrada a existência de demanda anterior com mesmos elementos estruturais, impõe-se a extinção da presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Acolhida a preliminar de litispendência. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000271-26.2022.8.05.0117,

em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE DARIO MEIRA
e como apelado
MARIA DE FÁTIMA ARAGÃO SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente